Tribunal: STF
Processo: AI 300906
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS EM RECURSO DE
REVISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
        Agravo desprovido.